Tribunal: TJDFT
Processo: 0704366-60.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré/recorrente contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para que o réu promova os procedimentos administrativos junto ao DETRAN/DF, para que se ultime a baixa da restrição administrativa pendente sobre o veículo FORD/FIESTA FLEX, Placa: JKN-3460, ano/modelo: 2013/2014, Renavam: 00580495620, e a condená-lo a pagar à recorrida/autora a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais. Em suas razões, em síntese, sustenta a não responsabilidade do banco pela fraude ocorrida, inocorrência de falha na prestação de serviço, culpa exclusiva do consumidor e a inexistência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

3. Contrarrazões apresentadas requerendo a manutenção do julgado sob o argumento que a responsabilidade pela inclusão das restrições administrativas no veículo foi da parte recorrente.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. No mesmo sentido, o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

6. O artigo 14 dispõe que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.

8. Nesse viés, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

9. No caso em apreço, do conjunto probatório acostado aos autos restou incontroverso que a parte autora foi vítima de fraude, tendo sido o veículo alienado fiduciariamente pela instituição financeira ré em benefício de terceiro. Assim, diante do contrato de alienação fiduciária fraudulento firmado pela empresa ré que ocasionou a inscrição de gravame no veículo da parte autora e a consequente restrição junto ao órgão de trânsito era dever da ré providenciar as medidas administrativas para a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos – CRLV.

10. O recorrente, embora insista na tese de inexistência de defeito na prestação de serviço, não logrou êxito em comprovar tais alegações. Ocorre que a mera alegação de regularidade das operações financeiras e culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos e os fatos narrados na inicial, não o isenta da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por parceiros e/ou terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

11. Súmula 479 do STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações. Assim, constata-se evidente falha na segurança da instituição financeira, no que se refere à fraude perpetrada por terceira pessoa ao firmar contrato de alienação fiduciária que culminou com a restrição administrativa lançada sobre o veículo do recorrido, objeto da lide, a caracterizar fato do serviço, atraindo o dever de comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro para afastar sua responsabilidade de reparar os danos (art. 14, § 3o, do CDC), o que não foi demonstrado nos autos.

12. As circunstâncias fáticas que violam direitos da personalidade da autora a configurar ilícito, subsidiam reparação a título de danos morais, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano, especialmente diante da recalcitrância da instituição bancária em adotar as medidas cabíveis para a retirada da restrição administrativa lançada no veículo.

13. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, as circunstâncias demonstram que a conduta do recorrente provocou abalos à personalidade, honra e fama da recorrida. A ação judicial de busca e apreensão sobre o veículo, a frustração da restrição administrativa que impediu a autora de obter o licenciamento anual do automóvel e a omissão na solução administrativa promove mais que meros dissabores.

14. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Sob tais aspectos, e considerando os parâmetros adotados por esta Turma Recursal, o valor fixado deve ser reduzido para o valor de R$ 6.000,00.

15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir os danos morais ao valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação deste acórdão, nos termos da Súmula 54 do STJ, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (10/03/2023), conforme art. 405 do CC.

16. Sem condenação à sucumbência, em face da ausência de recorrente vencido.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).